Tribunal: TJDFT
Processo: 0751326-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751326-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 54032590), interposto pelo Réu, SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (“SindMPU”), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF (ID 179816441, origem), nos autos da ação de cobrança, com pedido de tutela cautelar, ajuizada pelo SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO E DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SECCIONAL PIAUÍ. Na decisão agravada, o Juízo de origem delimitou que “a probabilidade do direito autoral está consubstanciada na aprovação das contas da Seccional do Piauí pelo Conselho Fiscal Nacional, na forma do art. 73 do Estatuto do SINDMPU (ID 173738358)”. Destacou que, “conforme se verifica do documento de ID 173738361, o Conselho Fiscal Nacional do SINDMPU opinou pela aprovação das contas referentes aos meses de junho de 2019 a março de 2022, as quais foram efetivamente aprovadas, sem ressalvas, pela 1a Assembleia Geral Extraordinária de 2022 da Seção Sindical do SINDMPU do Estado do Piauí, realizada em 11/11/2022 (ID 173738362)”. Concluiu que, “na forma do art. 73, §2o, do Estatuto, os valores retroativos deveriam ser repassados em sua integralidade, o que não ocorreu até a presente data, evidenciando a probabilidade do direito autoral”. Consignou que “o risco ao resultado útil do processo está demonstrado pela Notificação n. 030/CFN/2022, na qual há indicação de que expressivos valores mantidos em conta corrente destinada ao repasse estatutário foram destinados a finalidades diversas (ID 174109135). De igual modo, a Ata 0112022 da 4a Reunião Extraordinária do CFN, de 4/12/2022, confirma o “desequilíbrio de fluxo de caixa, onde aferiu-se que as reservas financeiras, estatutárias ou não, apresentam um cenário de exaurimento em curtíssimo prazo, com a hipótese de o SindMPU possa incorrer eventualmente na condição de inadimplência”, sem que haja, por parte da Diretoria Executiva Nacional Colegiada – DENC, atuação efetiva para promover ajustes no Plano de Reestruturação Financeira do SINDMPU”. Por fim, deferiu “em parte a tutela cautelar de arresto para determinar bloqueio on-line de valores encontrados nas contas bancárias da parte requerida, até a importância de R$ 155.887,65 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), via SISBAJUD”. Em suas razões recursais, o Agravante delimita que “para receber o valor é preciso que a seção tenha prestado contas, pois não seria razoável continuar sendo financiada sem comprovar que, no mínimo, faz boa gestão daquilo que recebe. Tal exegese pode ser extraída do art. 73, III, do Estatuto. Por outro lado, o próprio adverso confessa que ficou sem prestar contas de junho/19 a março/22, praticamente 03 (três) anos! Esse ponto é importante porque uma mora do próprio beneficiário da decisão teve o condão de gerar um bloqueio que prejudica a atividade sindical”. Defende que a “Notificação n. 030/CFN/2022 não tem valor probante para demonstrar, por si só, uma má gestão das contas sindicais. Isso porque, não consta anexo nenhum documento fiscal foi juntado, tampouco extrato das contas. Como se não fosse suficiente, a categoria deliberou por rejeitar a posição do órgão controlador e adiar a análise das contas”. Sustenta que, “ao se analisar os requisitos previstos no art. 300, CPC, nota-se que inexiste probabilidade do direito, porquanto a situação narrada na inicial decorre de uma mora do Agravado (por ficar quase 03 anos sem prestar contas), bem como pelo fato de inexistir qualquer reprovação de contas da diretoria. Já o perigo de demora está ausente, pois o Agravante possui plenas condições de, caso condenado, arcar com eventual condenação prontamente e de forma espontânea. Ainda que assim não fosse, todo mês o Sindicato recebe contribuição dos seus filiados, razão pela qual é fácil constatar que mensalmente há o recebimento de pecúnia. Lado outro, o Sindicato, em momento algum, está se desfazendo do seu patrimônio, o que apenas corrobora com a ausência de requisitos”. Destaca que “possui compromissos para arcar no mês de dezembro, podendo ser alvo, inclusive, de reclamações trabalhistas e greve caso não cumpra tais obrigações. Corre o risco, ainda, de ter rescindido contratos de prestação de serviços e, fatalmente, pagará multas por não honrar as dívidas no prazo correto”. Sobre a antecipação da tutela recursal, defende que está presente a sua probabilidade do direito, pois “as provas comprovam que o Agravante não está em mora no dever de prestar contas, bem como que tem dinheiro suficiente em caixa. Já o perigo de demora está presente, pois o bloqueio atinge um mês estratégico no fluxo de caixa, o que compromete o pagamento de fornecedores, empregados, contratos, gerando multas e até mesmo condenações trabalhistas”. Por fim, requer que “seja concedida a tutela de urgência pleiteada, de forma inaudita altera pars, para determinar, em caráter liminar, a suspensão imediata do bloqueio realizado nas contas dos Agravante” Subsidiariamente, requer que “o bloqueio seja postergado para daqui 90 (noventa) dias, tempo hábil que o Agravante possa planejar o pagamento de suas contas ordinárias”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é tempestivo e cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, I, do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID’s 54032602 e 54032599). Representação processual do Agravante (ID 181747392, origem). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Da Antecipação da Tutela Recursal Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da pretensão de reforma de decisão interlocutória, na qual o Juízo de origem deferiu pedido de tutela provisória, consistente no arresto cautelar de valores de sindicato nacional, via SISBAJU, para garantir os repasses aludidos como devidos à seção sindical congênere do Estado do Piauí. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento deste pedido antecipatório. Sobre a probabilidade do direito No caso em tela, o Agravante defende que a probabilidade do seu direito emerge das “provas [que] comprovam que não está em mora no dever de prestar contas, bem como que tem dinheiro suficiente em caixa”. Contudo, esta mora do sindicato nacional, ora Agravante, é desnecessária para fins de comprovar o direito da seção sindical do Estado do Piauí, ora Agravado, a receber os repasses de valores que lhe são devidos. Com efeito, o rito do procedimento administrativo para suspensão dos repasses de uma seção sindical do Agravante está previsto no art. 73 do Estatuto desta parte processual (ID 173738358, origem), verbis: Art. 73. O Conselho Fiscal Nacional determinará a suspensão dos repasses de recursos à Seção Sindical nos seguintes casos: I – rejeição das contas pelas Assembleias Seccional; II – constatação definitiva de irregularidades; III – quando não efetuar a prestação de contas por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, contado o início do prazo a partir do primeiro mês em que as contas não foram prestadas. § 1°. Apresentadas as contas faltantes, os repasses financeiros serão reestabelecidos somente após a análise pelo Conselho Fiscal Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias. Não ocorrendo a apreciação nesse prazo, os repasses serão retomados automaticamente. § 2°. Se, apresentadas as contas faltantes da Seção Sindical, não foram constatadas irregularidades, deverá ser retomado imediatamente o repasse de todos os valores assegurados pelo estatuto, com os valores retroativos em sua integralidade. (grifos nossos) Nesse sentido, o Agravado juntou ata de assembleia geral extraordinária em que foram aprovadas, por unanimidade, as contas relativas ao período de junho de 2019 a março de 2022 (ID 173738362, origem). Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, não se constata a probabilidade do direito do Agravante na presente ação judicial, pois o direito que restou demonstrado para antecipar-lhe a concessão da tutela foi o do Agravado. Portanto, inexistindo um dos requisitos cumulativos para concessão da antecipação de tutela recursal, resta impedido o deferimento do pedido correlato, de acordo com os arts. 300, caput e 995, parágrafo único, ambos do CPC, nos termos da fundamentação retro. Ademais, por via transversa, o pedido subsidiário enseja descumprimento destes dispositivos legais. Assim, deve ser indeferido também. Por fim, saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Indefiro, também, o pedido subsidiário, com base nos mesmos fundamentos. Intimem-se o Agravado para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações supracitadas ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023 20:02:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador